Tribunal: STF
Processo: HC 193788
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Henrique da Silva Campos, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no RHC nº 622.473/MG.
    A impetrante alega haver sido negado o direito do paciente recorrer em liberdade - ante condenação a 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática das infrações descritas no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c o 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90-, bem como determinada a prisão preventiva de ofício.
    Aponta constrangimento ilegal decorrente de ato, que, segundo assevera, olvidou os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    Discorre sobre excesso de prazo da instrução e a ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados ao paciente e a decisão que determinou a custódia. A esse respeito, aduz:
    “A ilegalidade é manifesta e arrepia em favor do paciente! A constrição ambulatorial do acusado (data da ordem de prisão, 26/09/2018), após o transcurso de cinco anos do início da persecução (data do fato 09/08/2013), três anos do oferecimento da denúncia (31/07/2015), vai de encontro aos alicerces propedêuticos que subsidiam qualquer decreto de prisão preventiva. Nada de novo, na audiência preliminar de instrução, em sede de primeira fase da liturgia do Tribunal do Júri, foi trazido ao bojo do processo para a cristalização de um postergado periculum libertatis, já que em fases anteriores, seja procedimental ou judicial, nenhuma autoridade pública suscitou o prejuízo em que a liberdade do paciente traria para a instrução ou para a preservação da integridade social”. 
    Requereu,
    a) O conhecimento da presente ordem de Habeas Corpus, para que deferindo a medida liminar, o paciente seja posto em liberdade em face das precárias decisões atacadas, bem como do estampado constrangimento ilegal (PRISAO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO E EXCESSO DE PRAZO PRA JULGAMENTO DO RECURSO), através da expedição do competente alvará de soltura. 
    b) Sejam dispensadas as informações, tendo em vista que o presente writ segue com as principais cópias processuais. 
    c) A coleta do parecer da Douta Procuradoria. 
    d) A concessão da ordem para confirmar a própria medida liminar.
    Liminar indeferida(Doc. 6)
    Informações prestadas(Doc. 9)
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela prejudicialidade da impetração.
    É o relatório. Decido.
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, em 17/4/2021, revelou que o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, em 16/12/2020, julgou o HC nº 622.473/MG, dele conheceu parcialmente, e, na sequência, denegou a ordem. 
    Logo, o writ impetrado nesta Suprema Corte não pode mais subsistir em face da decisão monocrática que decidiu a liminar naquele feito. 
    O julgado superveniente, nesses casos, substitui a decisão que o precedeu e, por isso, não pode mais produzir efeitos jurídicos (v.g. HC nº 101.571/RJ, de minha relatoria, DJe de 9/8/10). 
    Perfilhando esse entendimento: 
    “Processual Penal. Habeas Corpus contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Latrocínio, Roubo majorado e Associação criminosa. Superveniência do julgamento de mérito da impetração. 1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes. 2. Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor, notadamente quando tenha ocorrido prisão em flagrante com testemunhas confirmando a autoria e a materialidade. Situação em que não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15); 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTROVÉRSIA SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO COM A SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL PREJUDICADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/14). 
    Ante o quadro, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicado o presente habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente